Tribunal: STF
Processo: HC 263795
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leandro de Oliveira Alonso em favor de Filipe Átila dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.731.026/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela existência de maus antecedentes.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e cumprida a pena no regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante aponta como ato coator a decisão de não conhecimento de recurso especial com agravo (eDOC 9), interposto contra o acórdão de apelação.



    Todavia, seu fundamento é o alegado erro de julgamento na negativa de concessão do tráfico privilegiado.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu. 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar a existência de óbice para o julgamento de agravo em recurso especial, nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta Suprema Corte conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.” (HC 260.992 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2025);



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) III. Razão de decidir 3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 249.202 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.2.2025).



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar as apontadas ilegalidades existentes no acórdão do Tribunal de Justiça (art. 21, § 1º, RISTF).



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente